Tribunal: TJMT
Processo: 1022137-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022137-44.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO
Agravado: MARCUS VINICIUS MARQUES D’ÁVILA
Número do Protocolo: 1022137-44.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1027587-56.2021.8.11.0003), opostos pelo agravante contra a pretensão executiva contra ele deduzida por MARCUS VINICIUS MARQUES D’ÁVILA, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, notadamente garantia da execução (cf. Id. no 70060879 dos autos de origem).
O embargante/agravante sustenta que o embargado/agravado “ajuizou execução visando o cumprimento das obrigações de fazer estabelecidas no instrumento particular de acordo entabulado na data de 16/06/2020”, e argumenta que, tratando-se “de execução de obrigação de fazer, é possível o deferimento do efeito suspensivo sem a garantia do juízo, justamente pela natureza do processo e do objeto perseguido, já que se busca o cumprimento de uma determinada medida ou ação, não é possível, antes da liquidação, apurar um valor certo e determinado para que seja possível a oferta de garantia ao juízo” (sic – cf. Id. no 112402961 - pág. 5/7).
Assevera que, nesses casos, “a jurisprudência pátria tem admitido a atribuição de efeito suspensivo, sem a garantia do juízo, desde que presentes a relevância da fundamentação e o perigo da demora”, e assegura que “a probabilidade do direito, no caso em apreço está presente nos fortes argumentos trazidos na inicial de embargos, bem como nos documentos que comprovam que o embargante já realizou todos os atos pactuados, sendo que as obrigações pendentes não foram concluídas por atos de terceiros, incluindo o próprio embargado, que ainda não providenciou a apresentação de documento hábil a transferência do imóvel”, e, “no que se refere ao perigo de dano, este é evidente porque foi arbitrado em desfavor do embargado penalidade pecuniária, para cumprimento de obrigações que não dependem de sua vontade, como é o caso das tratativas junto as entidades bancárias” (sic – cf. Id. no 112402961 - pág. 17).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 112402961 - pág. 18).
É o breve relatório.
O art. 919, §1o, do CPC, dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, no caso, alusiva à inexigibilidade das obrigações de fazer objeto da execução (o embargante/agravante afirma que “já realizou todos os atos pactuados, sendo que as obrigações pendentes não foram concluídas por atos de terceiros, incluindo o próprio embargado, que ainda não providenciou a apresentação de documento hábil a transferência do imóvel”), e da falta de garantia da execução, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.
Nas palavras do executado/embargante/agravante, tanto em Primeiro Grau quanto na sede recursal:
“No que se refere ao perigo de dano, este é evidente porque foi arbitrado em desfavor do Embargado penalidade pecuniária, para cumprimento de obrigações que não dependem de sua vontade, como é o caso das tratativas junto as entidades bancárias” (sic – cf. Ids. no 112402961 - pág. 17 e 112402963 - pág. 26/27).
Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo o agravante, há aparência do direito porque houve “já realizou todos os atos pactuados, sendo que as obrigações pendentes não foram concluídas por atos de terceiros, incluindo o próprio embargado, que ainda não providenciou a apresentação de documento hábil a transferência do imóvel” (cf. Id. no 112402961 - pág. 14), e há perigo de dano porque, ao receber a inicial da Execução, o MM. Juiz ordenou cumprimento das obrigações sob pena de multa diária de R$ 200,00 (cf. Id. no 42778723 do feito executivo), ou seja, a tese é de que a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.
Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “periculum in mora” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens, ou, nos casos de execução de obrigação de fazer, pelo compelimento do executado ao seu cumprimento. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens ou imposição de meios coercitivos postos à disposição do Juiz, como a fixação de multa diária, medidas comuns a todos os processos de execução.
Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como diz o embargante/agravado, a imposição de astreintes, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a fixação de multa é ato próprio e regular do prosseguimento da execução de obrigação de fazer (CPC, art. 814).
Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da imposição de astreintes. Seria dizer “suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.
Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).
A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado” (obra e página citadas).
Assim, pelo menos em princípio, não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pelo embargante, e, consequentemente, não visualizo a presença da probabilidade do provimentbo do recurso apta a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal